Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724906-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDUIL ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 67749019, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator